Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-10.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Empregada doméstica – Acidente típico – Fratura da patela direita – Categoria que, por ocasião do acidente, estava excluída da proteção infortunística – Ausência de legitimidade para postular benefício de natureza acidentária – Recurso desprovido, alterado o resultado para carência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002407-10.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante APARECIDA DE
FÁTIMA RODRIGUES SILVERIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002407-10.2016.8.26.0322 -Voto no 36.909c
2
VOTO No: 36.909c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002407-10.2016.8.26.0322
COMARCA: LINS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
APELANTE: APARECIDA DE FÁTIMA RODRIGUES SILVERIO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Empregada doméstica
Acidente
típico
Fratura da patela direita
Categoria que, por
ocasião do acidente, estava excluída da proteção
infortunística Ausência de legitimidade para postular
benefício de natureza acidentária Recurso desprovido,
alterado o resultado para carência da ação.
A r. sentença de fls. 174/176, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Aparecida de Fátima Rodrigues
Silverio contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o
trabalho, o juiz deve levar em consideração as condições pessoais e sociais do
segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, ressaltando que tem
62 anos de idade, possui baixa escolaridade e sempre exerceu funções que
demandam esforço físico. Alega que foi dispensada do último emprego
justamente em razão do evento infortunístico, haja vista a incapacidade de
desempenhar suas atividades habituais. Pleiteia a concessão de aposentadoria
por invalidez desde a data do requerimento administrativo (09/02/2015) ou,
subsidiariamente, o pagamento de auxílio-doença enquanto não estiver habilitada
ao exercício de outra atividade profissional.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002407-10.2016.8.26.0322 -Voto no 36.909c
3
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula a autora a
concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sob a alegação de
que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente sofrido em 11/12/2014, no exercício de sua atividade
profissional, quando veio a escorregar e cair, fraturando a patela direita.
Ocorre que a obreira é empregada doméstica, como
declinado na inicial e atestado pelos documentos de fls. 17 (CTPS) e 47 (CNIS),
cabendo observar que, por ocasião do infortúnio, ela não dispunha de proteção
contra acidentes de trabalho.
Não é demais ressaltar que, embora a EC no 72/13, publicada
em 03/04/2013, tenha assegurado aos trabalhadores domésticos, entre outros, o
direito ao seguro contra acidentes do trabalho, essa norma somente foi
regulamentada em 02/06/2015, com “vacatio legis” de 120 dias para a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição social devida pelo empregador
(art. 34, inciso III e § 7o, da Lei Complementar no 150/15). Assim, somente os
acidentes laborais ocorridos a partir de 01/10/2015 gozam da proteção
infortunística.
Em suma, falta à autora legitimidade para postular benefício
de natureza acidentária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
alterado o resultado para carência da ação (art. 485, inciso VI, do novo CPC).
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital